Tribunal: TCU
Processo: 034.933/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdãos que não conheceram de recursos de revisão interpostos contra decisão por meio da qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos embargantes, imputando-lhes débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, por Edmilson Soares dos Santos e por Mário Costa Júnior em face dos Acórdão 1851/2021-TCU-Plenário e 1.257/2021-TCU-Plenário, por meio dos quais o Tribunal não conheceu dos recursos de revisão interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 13732/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente estes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para integrar as razões de decidir dos Acórdão 1851/2021-TCU-Plenário e 1.257/2021-TCU-Plenário por meio dos esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão, mantendo-se inalteradas as partes dispositivas dos acórdãos embargados; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.